Tribunal: TJDFT
Processo: 0719763-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que indeferiu a petição inicial. Entretanto, na origem, foi o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN quem ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do ESPOLIO DE JORGE JOSE OLIVEIRA ALVES, lastreada em Certidão de Dívida Ativa. Desta forma, intime-se o recorrente a esclarecer o motivo da divergência, se o caso, regularizar eventual vício apresentado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator -2001-